Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708364-64.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERESA CRISTINA DIAS, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, TERESA CRISTINA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a questão de insurgência no feito envolve discussão quanto a implementação do reajuste do vencimento e extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo (GATA). Ao analisar o feito, observa-se que a matéria posta nos autos envolve a gratificação constante na Lei n. 6.523/2020, na qual dispôs sobre o pagamento da última parcela da GATA, indicando, inclusive, datas para o referido pagamento. Confira-se: Art. 1o A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, instituída pela Lei no 3.320, de 18 de fevereiro de 2004, devida aos integrantes dos cargos de Técnico de Saúde e de Auxiliar de Saúde, será paga e, ao final, extinta, em parcelas iguais, na forma e prazos abaixo: I – a primeira parcela, a partir de 1o de abril de 2020; II – a segunda parcela, a partir de 1o de outubro de 2020; III – extinta, a partir de 1o de março de 2021. Parágrafo único. O Poder Executivo pode antecipar a incorporação das parcelas previstas no caput, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira e não ocorra o comprometimento dos limites de despesa de pessoal e das metas fiscais. Art. 2o Os valores dos vencimentos básicos dos cargos de que trata o art. 1o ficam estabelecidos na forma do Anexo Único, observadas as respectivas datas de vigência. Parágrafo único. Após o prazo definido no art. 1o, III, nenhuma parcela é devida a título de GATA e o parcelamento e incorporação de que trata esta Lei não podem resultar em percentual maior que 30%. Art. 3o Aplica-se o disposto nesta Lei, no que couber, aos servidores aposentados e aos beneficiários de pensão vinculados à carreira Assistência Pública à Saúde cujos proventos tenham paridade com os servidores ativos. Art. 4o Nenhuma redução de remuneração ou de proventos pode resultar da aplicação desta Lei, sendo assegurada, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida, a qual é atualizada, exclusivamente, pelos índices de reajustes gerais dos servidores públicos distritais. Art. 5o As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal. Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 31 de março de 2020 132o da República e 60o de Brasília IBANEIS ROCHA (grifo nosso) Nesses termos, considerando que as disposições da Lei n. 6.523/2020 acabam por interferir no objeto de discussão dos autos, concedo vistas a ambas as partes, e na mesma oportunidade, diga ainda a parte Autora se já recebeu a primeira parcela do pagamento constante da referida lei determinada para abril/2020. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora